Tribunal: CARF
Processo: 10855.906734/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.906734/2012-49
ACÓRDÃO
1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não
pode ser equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior
homologação, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
de mora por adimplemento efetuado a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios (
Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-47.825, de 11 de setembro
de 2019, proferido pela da 2a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório no 068636965 de 04/12/2013, que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP 20430.47634.300813.1.7.02-0269 e
considerou que não há valor a ser restituído para o PER/DCOMP no
02879.89062.200812.1.6.02-9848, posto que o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados:

O crédito tributário pretendido estava demonstrado pela interessada no
PER/DCOMP no 02879.89062.200812.1.6.02-9848. Foram confirmadas todas as
parcelas referentes a retenções na fonte:

A interessada apresentou manifestação de inconformidade na qual alega, em
síntese, que:
- com o reconhecimento integral do crédito todas as compensações
deveriam ter sido homologadas e ainda remanesceria um saldo residual em
favor da manifestante no valor de R$ 4.365,80;
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
3
- a DERAT utilizou parte do crédito da Manifestante para compensar
suposto débito de multa de mora que não constava daquelas, conforme se
infere do “Relatório de Divergências na Compensação Realizada”,
desrespeitando a ordem e a indicação dos débitos declarados pela
Manifestante;
- esse método utilizado, denominado “imputação proporcional” não possui
base legal, tendo sido considerado como inaplicável pela CSRF desde a
entrada em vigor da Lei no 9.430/96;
- ainda que fosse aplicável o aludido método de "imputação proporcional",
mesmo assim seria descabida a exigência de multa sobre o débito de IRRF
compensado no Perdcomp n° 00172.02888.300312.1.3.02-4544, dada a
denúncia espontânea realizada pela Manifestante, nos exatos moldes do
artigo 138 do Código Tributário Nacional e Nota Técnica n° 01/2012 —
COSIT, esta lavrada em observância ao entendimento assentando no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especificamente nos RESP n°
962.379/RS e RESP n° 1.149.022/SP, ambos julgados sob o rito repetitivo
(art. 543-C do CPC);
- esclarece que a DERAT, espuriamente, conforme esclarece no tópico
"Divergências na Compensação Realizada" do despacho decisório, usou
parte do crédito reconhecido para a compensação de suposto débito de
multa moratória incidente sobre o débito de IRRF objeto do Perdcomp n°
00172.02888.300312.1.3.02-4544, o qual é absolutamente indevido, não só
em razão da denúncia espontânea da infração - o que será devidamente
abordado adiante -, mas também porque a multa não foi objeto da
Perdcomp;
- em verdade, pretende a Manifestante compensar o crédito apurado,
apenas e tão somente, com os débitos elencados nos PER/DCOMPs
transmitidos;
- inclusive, no caso dos débitos que se encontram em atraso, estes foram
compensados com o devido acréscimo de juros de mora;
- o artigo 74, § 1°, da Lei n° 9.430/96, é claro ao dispor que "A compensação
de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados".
- ademais, de acordo com a regra do § 7° do artigo 41, da IN RFB n°
1.300/2012, "os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem
por ele indicada na Declaração de Compensação".
- assim, temos que é vedada à Autoridade Administrativa a alteração das
informações constantes das Declarações de Compensação entregues pelo
contribuinte, especialmente se estas alterações disserem respeito aos
débitos indicados para a compensação com os seus créditos.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
4
- no caso em concreto dos autos, a Manifestante compensou os débitos
que se encontravam em atraso com os devidos juros, não havendo no
Perdcomp
00172.02888.300312.1.3.02-4544
qualquer
compensação
relativa à eventual multa.
- se a Autoridade Fiscal verificou a existência de qualquer outro débito ou
infração da Manifestante, caberia a esta, por dever de ofício, informar o
órgão responsável para que ele realizasse os procedimentos necessários
para a constituição do crédito tributário, tal como determina o artigo 142
do Código Tributário Nacional, mas nunca alterar as DCOMPs do
contribuinte para compensar débito que sequer foi declarado.
- o débito de IRRF compensado no Perdcomp 00172.02888.300312.1.3.02-
4544, não pode sofrer a incidência de multa, em razão da denúncia
espontânea realizada pela Manifestante, nos estritos termos do artigo 138
do Código Tributário Nacional.
- a Manifestante, antes de qualquer procedimento do Fisco e antes mesmo
de declarar em DCTF o débito de IRRF vencido em 20/03/2012, da ordem
de R$ 2.698.256,54, o quitou antecipadamente, por meio do Perdcomp n°
00172.02888.300312.1.3.02-4544.
- débito ora em questão foi pago apenas com 10 dias de atraso, pois vencia
em 20/03/2012 e foi quitado, mediante compensação, em 30/03/2012,
razão pela qual sobre o mesmo não incidiu quaisquer juros, nos termos do
§3° do artigo 61 da Lei n° 9.430/96.
- tendo sido o débito quitado, antes de qualquer procedimento do fisco e
antes de ser declarado em DCTF, resta caracterizada a denúncia espontânea
da infração, nos moldes previstos no artigo 138 do CTN e Nota Técnica n°
01/2012 — COSIT.

- o débito compensado nos autos, sobre o qual está sendo exigida a multa,
foi declarado apenas após a transmissão do Dcomp, conforme atesta a
DCTF ora apresentada;
- impõe-se o reconhecimento da denúncia espontânea, conforme já
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial
n° 962.379/RS, sob o rito dos recursos repetitivos previstos no artigo 543-C
do CPC,
- uma vez configurada a denúncia espontânea, afigura-se cabível a exclusão
das multas moratórias e punitivas, conforme entendimento sedimentado
no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
5
Recurso Especial n° 1.149.022/RS, julgado sob o rito dos recursos
repetitivos previstos no artigo 543-C do CPC;
- insta salientar que foi exarada a NOTA TÉCNICA N° 01 — COSIT,
determinando a observância da RFB aos julgados do Superior Tribunal de
Justiça, curvando-se ao entendimento de que configura denúncia
espontânea a situação em que o contribuinte efetua o pagamento do
débito antes ou concomitantemente à apresentação da DCTF e antes de
qualquer procedimento ou medida de fiscalização relacionados com a
infração, tal como ocorreu no caso concreto;
- de acordo com a NOTA TÉCNICA n° 01 — COSIT, a denúncia espontânea
aplica-se aos casos em que o débito foi quitado mediante compensação,
uma vez que esta equivale ao pagamento, ambos têm a mesma natureza
jurídica e seus efeitos são idênticos;
- requer que se julgue procedente a presente Manifestação de
Inconformidade, para reformar o Despacho Decisório de fls. (Rastreamento
n.° 068636965), de modo a homologar integralmente as compensações sem
o cômputo de qualquer multa, bem como restituir o valor remanescente”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, eis que, no entendimento da RFB, a denúncia espontânea não se aplica quando o
contribuinte faz a quitação de débitos via declaração de compensação.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando o seguinte:
“(...)
03. MÉRITO: DAS RAZÕES DA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Como detalhado anteriormente, a 2a Turma da DRJ de Salvador julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da ora Recorrente pelo único
argumento de que não seria possível se considerar ocorrida a denúncia
espontânea posto que referido instituto seria incompatível com a compensação.
Vejam, Exas., que em nenhum momento o v. acórdão de fls. 142/150 questiona a
existência dos créditos, a eventual incorreção no preenchimento das obrigações
acessórias ou ainda que não teria ocorrido a denúncia espontânea em razão da
existência de fiscalização, por exemplo.
Muito pelo contrário, o próprio v. acórdão indica com precisão o quanto ocorrido:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
6

Assim, verifica-se que o único e infundado argumento para que a manifestação de
inconformidade da Recorrente não fosse provida é o fato de que não seria
possível a utilização do instituto da denúncia espontânea para extinção do crédito
tributário por meio da compensação.
Ora, nada mais absurdo, na medida em que, em 30.03.2012, a Recorrente
transmitiu o PER/DCOMP no 00172.02888.300312.1.3.02-4544, antes mesmo de
entregar a correspondente Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
7
(“DCTF”) ou outra declaração que constituísse o crédito tributário em substituição
ao lançamento fiscal.
Como a compensação é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do
art. 156, II, do CTN, é patente que houve referida extinção quando da transmissão
do PER/DCOMP, mesmo que feito após o vencimento do débito de CSLL e antes
do envio da declaração dos créditos em DCTF.
Em outras palavras, ocorreu verdadeira denúncia espontânea do crédito tributário
em discussão, vez que a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
00172.02888.300312.1.3.02-4544 com a declaração do débito de IRRF (que não
foi objeto de autuação) e, no mesmo ato, extinguiu tais créditos pela
compensação, nos termos do art. 156, II, do CTN.
Ora, nos termos do art. 138 do CTN, verifica-se que o intuito do dispositivo é
estimular a adimplência fiscal, eximindo o contribuinte da multa face ao
pagamento do valor devido.
Mas não é só. Também nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96, a
apresentação de pedido de compensação extingue o débito tributário,
produzindo, por consequência, os mesmos efeitos do pagamento em dinheiro.
Nesse sentido, a C. 1a Seção de Julgamento do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, quando do julgamento do processo administrativo no
16327.001771/2006-75, na sessão de 19.09.2017, decidiu que com a alteração do
art. 72, § 2, da Lei no 9.430/96, pela Lei no 10.637/02, a compensação tributária é
causa de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II, do CTN, sendo
que o termo ‘pagamento’ para fins do art. 138, do CTN deve significar “(...) a
relação obrigacional em que o sujeito passivo deve transferir recursos de seu
patrimônio para adimplir um débito que o sujeito ativo, por sua vez, tenha o
direito de receber (...)”, in verbis: (...)
Não é diferente o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da
exclusão da multa de mora pela aplicação da denúncia espontânea no caso de
extinção do débito via compensação: (...)
Vale elucidar uma passagem do irretocável voto do ministro relator, onde
esclarece “estar caracterizada a denúncia espontânea, eis que não houve a
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos. Ademais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em
procedimento homologatório, verificar a ocorrência de algum erro na operação
de compensação.” (grifos nossos).
Diante disto, é manifesta a possibilidade da aplicação do instituto de denúncia
espontânea nos casos em que o contribuinte efetua a transmissão do
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
8
PER/DCOMP com a constituição do crédito tributário e extingue o crédito
mediante compensação.
Não obstante, conforme já destacado na manifestação de inconformidade da ora
Recorrente, à época da transmissão do PER/DCOMP no
00172.02888.300312.1.3.02-4544 vigia a Nota Técnica COSIT no 01, de 18 de
janeiro de 2012, que expressamente autorizava a extinção do débito mediante
compensação, uma vez que referida modalidade de extinção equivale ao
pagamento, já que possuem a mesma natureza jurídica e tem efeitos idênticos.
É o que se verifica do trecho de referida Nota Técnica: (...)
Nem se alegue, como quis fazer crer o v. acórdão de fls. 142/150 que ao presente
caso seria aplicável a Nota Técnica COSTI no 19, de 12 de junho de 2012, que
revogou a Nota Técnica COSIT no 01, de 18 de janeiro de 2012, na medida em que,
à época da compensação efetuada pela Recorrente, a compensação e o instituto
da denúncia espontânea não eram incompatíveis.
Relembre-se que a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
00172.02888.300312.1.3.02-4544 visando a extinção do débito de IRRF em
30/03/2012 e em 19/04/2012, a Recorrente transmitiu a DCTF em que confessou
referido débito de IRRF, conforme se verifica do próprio acórdão no 15-47.825.
Ora, em ambas as datas 30/03/2012 e 19/04/2012 estava vigente a Nota Técnica
COSIT no 01, de 18 de janeiro de 2012!
Apenas em junho de 2012 foi publicada a Nota Técnica 19, de 12 de junho de
2012, que caso pudesse ser aplicada ao caso, vez que em descompasso com a
recente jurisprudência deste E. CARF, foi publicada muito depois da opção da
Recorrente em extinguir o débito de IRRF mediante a compensação.
Ora, aos fatos geradores é aplicável a lei vigente à época, conforme explicita o art.
144, do CTN12. Em outras palavras, se estava vigente a Nota Técnica COSIT no 01,
de 18 de janeiro de 2012, à época da transmissão do PER/DCOMP no
00172.02888.300312.1.3.02-4544, não pode ser aplicada norma que posterior,
sob pena de ferir, inclusive, o princípio da irretroatividade.
Logo, diferentemente do quanto decidido pela r. decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, é patente que no presente caso
houve a denúncia espontânea e consequente extinção do crédito tributário em
razão da compensação, inclusive pois à época da compensação ainda estava
vigente a Nota Técnica COSIT no 01, de 18 de janeiro de 2012.
04. DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA MULTA DE MORA NA COMPENSAÇÃO
No caso de superação do argumento exposto no item anterior, o que se admite
por amor ao debate, cumpre destacar que, ainda que a multa de mora fosse
devida, hipótese aceita somente para fins de argumentação, não poderia a
Autoridade Fiscal incluí-la no pedido de compensação apresentado, reduzindo o
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
9
montante do crédito utilizado no pedido de compensação subsequente, mas sim,
deveria ter, quando muito, lavrado o competente auto de infração.
Em sendo a compensação confissão de dívida, nos termos do art. 74, §§ 1o e 6o,
da Lei n. 9.430/96, e parágrafo único do art. 66 da Instrução Normativa n.o
1.717/2017, o débito informado pelo contribuinte em declaração de
compensação resta definitivamente constituído, podendo ser objeto de cobrança
sem qualquer outra providência administrativa.
Logicamente, aquilo que não for declarado pelo contribuinte não estará
constituído, muito menos incluído no pedido de compensação.
Cabe à Autoridade Fiscal efetuar o lançamento de ofício ou, caso este seja
dispensável, providenciar a cobrança do valor que entende devido
separadamente. Não pode ele majorar ou alterar o valor declarado pelo
contribuinte no pedido de compensação, o que constitui uma verdadeira
alteração do conteúdo do PER/DCOMP declarado!
Se o contribuinte não declarou a multa porque entende indevida em razão da
denúncia espontânea, a fiscalização não pode deixar de homologar a
compensação sob o argumento de que está faltando a aplicação da multa pelo
pagamento fora do prazo, mas deveria sim providenciar o lançamento de ofício do
valor da multa.
Logo, a autoridade administrativa deve averiguar a existência do crédito alegado e
sua suficiência para liquidar o débito declarado. Na hipótese de apuração de
eventual saldo em aberto referente ao débito liquidado via compensação, deve
Autoridade Fiscal adotar as providências cabíveis para satisfazer seu pretenso
crédito tributário, de modo desvinculado ao pedido de compensação, ainda que
diga respeito à multa de mora. (...)
Dessa forma, ainda que ao presente caso pudesse ser aplicada qualquer multa de
mora, vez que supostamente não ocorrida a denúncia espontânea, o que NÃO É O
CASO, resta evidente que a inclusão da multa de mora no pedido de compensação
apresentado pela Recorrente é descabida e ilegal, na medida que majora
indevidamente o débito declarado e não obedece aos ditames legais da
compensação de ofício.
05. DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer a V. Sa. E a este E.
Conselho o conhecimento e o PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário para
que, reformando-se o acórdão recorrido, reconheça a inexigibilidade da multa
sobre o débito de IRRF, em razão da denúncia espontânea deste débito, devendo
ser homologada a compensação veiculada por meio da PER/DCOMP n°
00172.02888.300312.1.3.02-4544, com a consequente extinção integral do débito
tributário e a reforma integral do r. despacho decisório que homologou
parcialmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
10
20430.47634.300813.1.7.02-0269 e não identificou valor a ser restituído no PER
no 02879.89062.200812.1.6.02-9848”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de DCOMP no 20430.47634.300813.1.7.02-0269 cuja
homologação foi parcial ante a constatação de o crédito não era suficiente para acatar o pedido
de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP 02879.89062.200812.1.6.02-9848.
A Recorrente argumentou que não era devida a multa de mora, em relação ao
débito de IRRF (com vencimento em 20/03/2012) compensado via Per/Dcomp n°
00172.02888.300312.1.3.02-4544, transmitido em 30/03/2012, restando configurada, assim, a
denúncia espontânea
Na decisão de piso constou que a Nota Técnica Cosit no 19/2012 não considera
ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito confessado,
mediante apresentação de Dcomp.
Em sede recursal, a Recorrente ratificou os argumentos delineados por ocasião de
sua manifestação de inconformidade no sentido de caracterização da denúncia espontânea e que
“se estava vigente a Nota Técnica COSIT no 01, de 18 de janeiro de 2012, à época da transmissão
do PER/DCOMP no 00172.02888.300312.1.3.02-4544, não pode ser aplicada norma que posterior,
sob pena de ferir, inclusive, o princípio da irretroatividade”.
Contudo, razão não assiste ao pleito da Recorrente. Explico.
As razões do Recurso Voluntário dizem respeito exclusivamente a matéria aplicação
do instituto da denúncia espontânea aos casos de extinção do crédito tributário via compensação
declarada em DCOMP, entende a Recorrente que se aplicaria a hipótese do art. 138 do CTN nesses
casos.
Não obstante haja e discussões relevantes sobre matéria, entendo para fins de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a
posterior homologação, não equivale a pagamento.
O Código Tributário Nacional determina:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
11
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Observe-se que as decisões definitivas, após o trânsito em julgado, do Supremo
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015, são de observância obrigatória pelos membros do CARF (art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 343, de 09 de junho de 2015).
O entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo – Tema 61 - no 962379/RS (2007/0142868-
9), assim prevê:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM ATRASO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, " O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais– DCTF, de Guia de Informação e Apuração
do ICMS–GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra
providência por parte do Fisco. Se o crédito foi assim previamente declarado e
constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia espontânea (art. 138 do
CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
Por seu turno, o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial Repetitivo – Tema 385 - no 1149022
(2009/0134142-4), dispõe que:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
12
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Os julgados vinculantes do STJ harmonizaram o entendimento a denúncia
espontânea não resta caracterizada, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação é
declarado pela Recorrente em Per/DComp e a compensação homologada fora do prazo de
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
13
vencimento, uma vez que estando regularmente confessado é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte da autoridade fiscal.
Portanto, ainda que o pagamento e a compensação sejam formas de extinção
previstas no art. 156 do CTN, evidentemente que elas têm naturezas jurídicas distintas.
Por essa razão, o legislador previu apenas a primeira à subsunção do instituto da
denúncia espontânea, pois para o segundo, há condicionantes (extinção do crédito tributário, mas
sob condição resolutória de sua ulterior homologação) que, em regra, exceto nas hipóteses
residuais de homologação tácita, dependem de ritos processuais que envolvem análise da
Administração Tributária.
Não há, destarte, como se atribuir a ambos a mesma natureza e consequências
imediatas em relação à extinção do crédito tributário, visto que a análise da compensação
pressupõe uma verificação da existência do crédito a favor do contribuinte e que ele seja passível
de compensação.
Assim sendo, o instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea,
não pode ser equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não se
aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por adimplemento efetuado a
destempo.
Esse tem sido o entendimento predominante no âmbito da Primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes; AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018; AgInt no REsp no 1798582/PR (08/06/2020). Acórdão no
9101-005.422, Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão 07.04.2021)
“DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.000 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.906734/2012-49
14
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA,
DJe 17.10.2018. (Acórdão no 9101-005.513, Relator: Alexandre Evaristo Pinto,
sessão 14.07.2021)
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do
CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente do adimplemento a destempo. (Acórdão no 9101-005.264, Relatora
Viviane Vidal Wagner, sessão 02.12.2020)
E também o entendimento desta Turma (embora sob outra composição):
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo. (Acórdão: 1402-006.242, Relator: Iágaro
Jung Martins, sessão 18.11.2022)
Sendo assim entendo que o crédito tributário extinto por compensação não está
abrangido pelo benefício da denúncia espontânea contido no
art. 138 do CTN,
independentemente da aplicação ou não Nota Técnica Cosit no 19/2012.
No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais citados pela Recorrente, cabe
esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto, não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 241
DF CARF MF
Original